Tribunal: STF
Processo: ARE 773589
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME COMETIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 6.368/1976. APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. COMBINAÇÃO DE LEIS. IMPOSSIBILIDADE.



    A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco a questão foi suscitada nos embargos de declaração opostos. O recurso carece, portanto, de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). Precedente.



    De qualquer forma, o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de combinação de leis, vedando a aplicação retroativa da causa especial prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 à pena aplicada por crime cometido na vigência da Lei nº 6.368/1976.



    Agravo regimental a que se nega provimento.